Tribunal: STF
Processo: MS 40856
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Júlio Cezar Zuza da Costa contra ato atribuído ao Secretário Judiciário do Supremo Tribunal Federal, consistente na certificação do trânsito em julgado e na baixa definitiva dos autos do ARE 1.596.013 antes da publicação da decisão e do decurso do prazo recursal. Subsidiariamente, caso se entenda tratar-se de ato judicial complexo, “requer seja considerada autoridade coatora o Eminente Ministro Relator do ARE 1.596.013/AC, apenas no tocante ao comando de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata independentemente de publicação.”

Narra o impetrante que, nos referidos autos, foi proferida decisão monocrática em 10.4.2026, na qual se determinou a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata do processo, independentemente de publicação.

Sustenta que a decisão somente foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 13.4.2026, embora a Secretaria Judiciária tenha certificado o trânsito em julgado na data de 10.4.2026, portanto em momento anterior à publicação oficial.

Aduz que, em 13.4.2026, foi promovida a baixa definitiva dos autos à origem, o que teria impedido o acesso ao processo e inviabilizado a interposição de recurso, notadamente o agravo interno, com a consequente supressão do prazo recursal legal.

Afirma que tal circunstância configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que o prazo recursal somente se inicia com a publicação da decisão, sendo nula a certificação do trânsito em julgado realizada anteriormente.

Sustenta, ainda, que o ato impugnado possui natureza manifestamente ilegal e teratológica, apta a justificar o manejo do mandado de segurança, não havendo pretensão de rediscussão do mérito da decisão monocrática, mas apenas de assegurar o direito líquido e certo à abertura do prazo recursal.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da certidão de trânsito em julgado e da baixa definitiva dos autos, com a determinação de retorno do processo a esta Corte e a reabertura do prazo recursal. Ao final, pleiteia a concessão da segurança para declarar a nulidade dos atos impugnados e assegurar o regular exercício do direito de recorrer.

É o relatório. Decido.

2. Inicialmente, dispenso, ainda, a prestação de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).

No mérito, a segurança não merece prosperar (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º; RISTF, art. 21, § 1º).

Nos termos do art. 6º da Lei n. 12.016/2009,   “a petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições”.

Na espécie, o impetrante não promoveu a juntada da procuração, do ato apontado como coator, tampouco das peças do ARE 1.596.013 mencionadas na inicial.

Inviável, portanto, o regular processamento da ação mandamental.

Ainda que assim não fosse, o pedido igualmente não poderia ser conhecido.

Consoante o art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos das autoridades ali expressamente elencadas.

O rol constitucional é taxativo, conforme reiteradamente assentado pela jurisprudência desta Corte: MS 36.117 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2019; MS 35.499 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18.3.2019; e MS 35.680 AgR, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3.12.2018.

No caso, o impetrante indica como ato coator ato administrativo imputado ao Secretário Judiciário do Supremo Tribunal Federal, autoridade que não se insere no rol previsto no art. 102, I, “d”, da Constituição.

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da incompetência desta Corte para o conhecimento originário de mandado de segurança impetrado contra atos da Secretaria Judiciária (MS 33.289 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28.2.2019).

Ainda que se considere o Relator do ARE 1.596.013 como autoridade apontada como coatora, não há como dar prosseguimento ao feito, ante a ausência de juntada da decisão, que, segundo o impetrante, teria determinado a certificação do trânsito em julgado independentemente de publicação.

Cumpre destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de ser incabível mandado de segurança contra decisões judiciais da própria Corte, proferidas por seus órgãos ou membros no exercício da função jurisdicional, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, casos em que a impugnação se dá pelas vias recursais próprias ou por ação rescisória. Na espécie, não é possível aferir a eventual existência de ilegalidade na decisão que, em tese, teria sido proferida no ARE 1.596.013, uma vez que não foi acostada aos autos.

Ressalto, por oportuno, que o impetrante não juntou, também, o comprovante de recolhimento das custas processuais. Deixo, contudo, de determinar sua intimação para suprir tal irregularidade, ante a ausência de juntada dos documentos essenciais ao prosseguimento do mandamus.

3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º; RISTF, art. 21, § 1º).

4. Dê-se ciência à autoridade apontada como coatora.

5. Arquivem-se.

6. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente